Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.

I – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ/RECONVINTE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

II – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO RECONVENCIONAL. CONDOMÍNIO DE LOTES. EMPREENDIMENTO QUE ENCERRA EFETIVO PARCELAMENTO DO SOLO. LOTEAMENTO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ENTE ASSOCIATIVO VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE COMUM. RATEIO DE IMPORTÂNCIAS RELATIVAS A DESPESAS COMUNS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. TAXAS CONDOMINAIS. ADQUIRENTE/POSSUIDOR DE FRAÇÃO DE TERRENO. COBRANÇA VÁLIDA. RECURSO ESPECIAL 1.280.871/SP (TEMA 882). INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. LEI 13.465/2017. VIGÊNCIA QUE NÃO OPERA EFEITOS SOBRE SITUAÇÃO FÁTICA SOB DOMÍNIO NORMATIVO DA REGRA POSTA NO ART. 884 CC. POSTULADO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INADMISSIBILIDADE DE QUE O ADQUIRENTE/POSSUIDOR BENEFICIADO PELOS SERVIÇOS COMUNS NÃO COMPARTILHE O PAGAMENTO DE DESPESAS INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DELES.

III – DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO E INDICAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

IV – RECURSO DA AUTORA/RECONVINDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A simples reprodução dos argumentos agitados em peça anterior não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso da ré/reconvinte rejeitada.

2. O compartilhamento das despesas entre adquirentes de fração de terreno em condomínio de lotes decorre da obrigação legal imposta a todos de custear os serviços prestados pelo ente associativo que, desenvolvendo atividades no interesse do empreendimento, beneficia, efetiva ou potencialmente, o conjunto dos possuidores/adquirentes de direitos sobre a fração ideal do terreno, uma vez que a ninguém é dado se locupletar em detrimento de outrem.

3. Hipótese que, por sua especificidade, não se subsome à tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.280.871/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 882). Distinguishing feito em razão da situação concreta não guardar pertinência com cobrança de despesa comum de morador de bairro aberto, estando afeta a condomínio de lotes não regularizado no Distrito Federal, que é empreendimento fechado, de acesso limitado aos moradores, com lotes como unidades autônomas, produto de parcelamento clandestino do solo e ligado a associação que, com base na Convenção de Condôminos, instituiu mensalidade para financiar os serviços de habitabilidade.

4. O fato de ser a autora/reconvinda possuidora de fração no condomínio de lotes administrado pela ré/reconvinte é condição necessária e suficiente a fazer incidir o comando normativo que a obriga a compartilhar o pagamento das despesas comuns previstas no estatuto que rege as edificações no local e as relações entre condôminos, segundo aprovado em regular assembleia geral. Entendimento diverso propiciaria indevido enriquecimento sem causa de quem, sendo beneficiado pelas atividades desenvolvidas a benefício do condomínio, apenas usufrui dos bônus sem arcar com os ônus, conquanto proporcionalmente estejam a suportar a taxa de contribuição os demais beneficiários. Compreensão que afasta entendimento segundo o qual somente a partir da vigência da Lei 13.465/2017 seria lícita a cobrança de taxas condominiais. Caso concreto em que incide o postulado que veda o enriquecimento sem causa. Art. 884 do CC.

5. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, bem como a vontade da parte, conforme o art. 112 do Código Civil. Extraída da peça processual a vontade da parte de condenação do devedor inadimplente das parcelas em aberto e do respectivo valor devido, eventual erro material na reconvenção ao descrever os meses em que houve inadimplemento não obsta o pedido da parte para corrigir o lapso temporal, máxime quando o pedido da peça processual é harmônico com a planilha de débito que ampara a sua pretensão e não há indícios de que busca locupletar-se; pelo contrário, tenciona-se promover o cumprimento de sentença fiel ao valor da condenação.

6. Preliminar de não conhecimento da apelação da ré/reconvinte rejeitada. Recurso da autora/reconvinda conhecido e desprovido. Honorários majorados. Recurso da ré/reconvinte conhecido e provido.